Tribunal: TJMT
Processo: 1023956-36.2023.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023956-36.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBIO DE SOUSA MACHADO - CPF: 004.031.601-70 (APELANTE), THIAGO SOARES SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DELMONDES DA ROCHA - CPF: 836.063.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER DE MOURA ALVES - CPF: 029.054.469-60 (VÍTIMA), MARIA ARLETE WOLF CORTEZ - CPF: 007.836.899-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023956-36.2023.8.11.0003

APELANTE: CLEBIO DE SOUSA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUMENTO DE 1/6 [UM SEXTO] POR CADA VETORIAL NEGATIVA – PARCIAL ACOLHIMENTO – ANTECEDENTES – EXISTÊNCIA DE CINCO CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE MULTIRREINCIDENTE –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Diante da fundamentação idônea empregada pelo juízo de origem para sopesar de modo desfavorável as circunstâncias e as consequências do crime, impossível se patenteia o afastamento da negativação das citadas vetoriais.

“‘O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro jurisprudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial’ (AgRg no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022)”
[STJ, AgRg no HC n. 768.243/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022].

Existindo cinco condenações definitivas utilizadas na primeira fase dosimétrica a título de maus antecedentes, admissível se mostra o aumento à fração de 1/3 [um terço].

“O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea”
[STJ, AgRg no HC n. 833.917/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023].

Não há falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, haja vista a existência de cinco condenações definitivas utilizadas na segunda fase dosimétrica, autorizando, assim, o aumento da pena-base à fração de 1/3 [um terço].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023956-36.2023.8.11.0003

APELANTE: CLEBIO DE SOUSA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Clebio de Sousa Machado, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à reprimenda de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, e 20 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de furto simples [art. 155,
caput
, do CP].

A Defensoria Pública Estadual requesta o afastamento da negativação das circunstâncias e das consequências do crime.

Postula a exasperação da pena-base à fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial desfavorável.

Depreca, por fim, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opina pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023956-36.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A irresignação recursal defensiva abrange única e exclusivamente a fase de dosimetria da pena.

Na primeira fase dosimétrica o juízo de origem sopesou de modo desfavorável os antecedentes do agente, as circunstâncias e as consequências do crime.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, reputo escorreita a fundamentação empregada pelo juízo de origem, ao sopesar de modo desfavorável as circunstâncias e as consequências do crime, como se vê:

“As
circunstâncias
, por outro lado, merecem valoração negativa. Em que pese a já mencionada ausência de grave ameaça na conduta do sentenciado, ressai das firmes declarações das vítimas que o acusado aproveitou-se de um momento de fragilidade da família, na qual marido e genitora (idosa) dirigiram-se até uma farmácia para adquirir remédios para a familiar em pós-operatório e ‘arrancou’ com o veículo com a vítima dentro, para posterior subtração e o fez, durante a noite, circunstância que facilita a impunidade.

[...]

As
consequências
suportadas excedem ao tipo penal. Não obstante os prejuízos materiais que são inerentes ao tipo penal, a vítima, Maria Arlete Cortez, ante o temor e abalo psicológico em razão do crime, retornou a sua cidade natal, deixando de dar o suporte familiar que sua filha necessitava durante o período pós-operatório (cirurgia de histerectomia), que era o único motivo de sua visita interestadual à Rondonópolis”.

Entretanto, entendo que a pena-base imposta pelo juízo de origem
[1]
se patenteia desproporcional.

Na primeira fase dosimétrica, majoro a reprimenda basilar à fração de
1/6 [um sexto]
para as circunstâncias e as consequências do crime, aumentando-se a pena em
2 meses
para cada uma delas.

No atinente aos antecedentes, verifico que foram utilizadas na primeira fase dosimétrica 5 [cinco] condenações definitivas, razão pela qual majoro a pena-base à fração de 1/3 [um terço], por força dessa vetorial, alcançando o
quantum
de
4 meses
.

Forte em tais razões, redimensiono a reprimenda basilar para 1 ano e 8 meses de reclusão, mantendo a pena pecuniária em 10 dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

Na segunda fase dosimétrica, o juízo singular compensou parcialmente a atenuante da confissão espontânea com as outras 5 [cinco] condenações definitivas do acusado, aumentando-se a pena-base em 1/2 [metade].

No caso em apreço, não há falar em compensação integral da confissão espontânea com a agravante da reincidência, conforme pretende a combatente Defensoria Pública Estadual, haja vista a multirreincidência do agente.

De toda sorte, reputo desproporcional o aumento em 1/2 [metade] fixado pelo juízo de origem, razão pela qual redimensiono a reprimenda basilar em 1/3 [um terço], ficando o acusado definitivamente condenado à reprimenda de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mantendo-se o regime fechado para início de seu cumprimento, tendo em vista a multirreincidência do agente.

Por fim, entendo por bem reduzir a pena pecuniária para 13 dias-multa, a fim de guardar proporcionalidade com a reprimenda corpórea imposta
[2]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso defensivo para redimensionar a reprimenda imposta ao recorrente,
CLEBIO DE SOUSA MACHADO
, fixando-a em
2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, mantendo-se o
regime fechado
para início de seu cumprimento e, de ofício, reduzo a pena pecuniária para
13 dias-multa
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
O juízo de origem fixou a pena-base em 2 anos e 3 meses de reclusão.

[2]
Enunciado Orientativo n. 33.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023